Tribunal: TJMT
Processo: 1019713-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019713-63.2020.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ALISSON RENATO ALVES DOS SANTOS
Vistos.
Desnecessária a conclusão, porquanto os autos já foram devidamente julgados (id. 66968482).
Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.
Às providências.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Desembargador Paulo da Cunha,
Relator.